Tribunal: TJSP
Processo: 1000985-97.2021.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor, prefeito, em relação a alegações proferidas pelo réu, vereador, na tribuna da câmara – Caracterização da situação de incapacidade financeira do réu para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Gratuidade mantida – Comentários realizados durante o exercício do cargo e na

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor, prefeito, em relação a alegações proferidas pelo réu, vereador, na tribuna da câmara – Caracterização da situação de incapacidade financeira do réu para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Gratuidade mantida – Comentários realizados durante o exercício do cargo e na circunscrição do Município – Imunidade parlamentar caracterizada – Inteligência do art. 29, VIII, da Constituição Federal e do entendimento consolidado perante o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 600.063/SP – Inviolabilidade do vereador por opiniões, palavras e votos – Proteção adicional à liberdade de expressão – Ausência de excesso na fala proferida – Simples percalço transitório, sem maiores consequências no plano da psique – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.